Tribunal: TJSP
Processo: 1026972-41.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o V. Acórdão embargado apresenta obscuridade ao exigir comprovação de miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, além da declaração de insuficiência de recursos. III. Razões de Decidir: O V. Acórdão embargado não apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos, pois analisou os fundamentos necessários e indicou todos os pontos pertinentes à fundamentação jurídica. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos probatórios apresentados, conforme o artigo 99, § 2o, do CPC/2015. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.